Tribunal: TJDFT
Processo: 0000927-12.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Provas. Palavra da vítima. Pena. Individualização. Fração. Danos morais.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.
2 - Se as declarações da vítima, firmes e coerentes em todas as oportunidades em que ouvida, têm apoio em laudo pericial de exame de corpo de delito e não deixam dúvidas de que o acusado a agrediu com socos e a ameaçou de morte, deve ser mantida a condenação.
3 – O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena intermediária.
5 - Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, fixar indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).
6 - Apelação provida em parte.